Tribunal: TJDFT
Processo: 0700487-60.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700487-60.2019.8.07.0011 RECORRENTE: ANDREI LEMOS CAVALCANTE FERREIRA RECORRIDO: JOSAFA CARNEIRO DAS NEVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE (QUERELA NULLITATIS). USUCAPIÃO DECLARADO POR MEIO DE PROCESSO ANTERIOR. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS CONFINANTES LINDEIROS E RESPECTIVOS CÔNJUGES. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZOS.RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO. 1 - No direito processual brasileiro, há algumas restritas hipóteses em que uma decisão judicial pode ser invalidada, mesmo após o transcurso do tempo e o esgotamento das vias recursais ordinárias. Nesse sentido, a querela nullitatis é meio autônomo de impugnação, que visa desconstituir uma decisão que contenha vício insanável, de natureza grave, e que não pode ser atacada por ação rescisória e nem tampouco se amolda às situações definidas como justificadoras da ação anulatória, prevista no art. 966, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015. 2 – No caso, insurge-se o autor-recorrente contra r. sentença que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, deixando de declarar a nulidade da ação de usucapião, processo no 2010.11.1.003504- 4 -, mesmo após ter reconhecido a ausência de citação dos confinantes e seus respectivos cônjuges, em desobediência à determinação imposta pelo art. 942, e outros, do Código de Processo Civil de 1973. 3 - Apesar da literalidade, a boa interpretação das normas jurídicas exige que seja feita de forma sociológica e teleológica, ou seja, de acordo com a vontade da lei e os fins que pretende alcançar, considerando, inclusive, a época em que foi estabelecida. 4 - No caso, o objetivo da Súmula 391, do STF, bem como do art. 942, do CPC/73, com a determinação de citação dos proprietários do imóvel que faça divisa com o imóvel que o autor pretende usucapir, é para que possam se insurgir contra a pretensão, tendo em vista, principalmente, os limites da propriedade que será objeto de aquisição originária. Bastante necessária, portanto, em litígios envolvendo propriedade de imóveis com delimitações indefinidas, não mapeadas ou prejudicadas. De toda sorte, tratar-se de um objetivo bem específico, que não interfere em nada na lide principal da ação de usucapião objurgada, tendo em vista tratar-se de imóvel urbano, com área predeterminada, separada fisicamente por cercas e muros, tendo, ainda, perímetro definido em Registro Imobiliário do Distrito Federal. 5 - Assim, anular a ação de usucapião, tendo por base vício formal de procedimento, consubstanciado na ausência de citação de um dos confinantes, que não foram, de forma alguma, prejudicados pelo resultado do litígio e que tampouco influenciaram no direito do autor, equivale a desprestigiar a entrega da tutela jurisdicional, em prejuízo de diversos princípios, dentre os quais: celeridade, duração razoável do processo, efetividade, devido processo legal, instrumentalidade das formas, e, principalmente, segurança jurídica. Precedentes do STJ (Resp. no 1.432.579 – MG) 6 – Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigos 47 e 942, do Código de Processo Civil/1973, e 246, § 3o, do CPC/2015, sob o argumento de que não foi citado pessoalmente para a ação, embora confinante nos fundos do imóvel objeto da ação de usucapião. Sustenta, em síntese, que foi inequivocamente prejudicado por um procedimento que sequer observou as formalidades legais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Gleusa Gladys Silva Nascimento, OAB/DF 40.690. Em contrarrazões o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto a mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 1.022 do estatuto processual civil de 2015”.(AgInt no AREsp 1693918/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 6/4/2021). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à apontada ofensa aos artigos 47 e 942, do Código de Processo Civil/1973, e 246, § 3o, do CPC, porque a turma julgadora concluiu que o recorrente foi citado na ação de usucapião e apresentou contestação, juntou provas, prestou depoimento e indicou testemunhas (ID 22112092-Pág.7). Assentou, ainda, o acórdão impugnado que “mostra-se prudente a manutenção da ação de usucapião, uma vez que proferida com base em provas documentais e testemunhais, que constataram o preenchimento dos requisitos previstos no art. 183, da CF/88, quais sejam, posse mansa, pacífica e ininterrupta, pelo período de 5 (cinco) anos, de imóvel urbano de até 250m2, em vez de recomeçar o litígio, com base em formalismo excessivo, que, como dito, não trouxe qualquer prejuízo aos proprietários de imóveis confrontantes, ou, ainda, teria influenciado de forma direta no direito do antigo proprietário” (ID 22112092-Pág. 8). Assim, rever tais assertivas encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao ID 26598791-Pág. 1, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Gleusa Gladys Silva Nascimento, OAB/DF 40.690. III – Ante o exposto, INDMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003